Tribunal: STF
Processo: HC 183481
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS COLETIVO. PLEITO DE  CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. ALEGADA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. PANDEMIA DA COVID-19. AUSÊNCIA DE ATO COATOR. INOCORRÊNCIA DE ABUSO DE PODER, ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de Habeas Corpus Coletivo, com pedido de liminar, impetrado “em favor de todo cidadão brasileiro ou estrangeiro preso nos regimes fechado, semiaberto e também em prisão preventiva e temporária, bem como em regime de RDD, em especial os presos que estão internados em hospitais e em medidas de segurança, jovens e adolescentes que cumpram medidas socioeducativas, pois se encontram em permanente constrangimento ilegal, imposto por todas as MM. Juízas e Juízes das varas criminais, entorpecentes, juizados criminais, varas de violência familiar e dos júris estaduais e dos Tribunais dos Estados, Distrito Federal e Territórios; as MM. Juízas e Juízes Federais com competência criminal, os Tribunais Regionais Federais, Eleitorais e Militares; e o Superior Tribunal de Justiça; consubstanciado na possibilidade de contraírem o COVID-19”.
    Afirma o impetrante que “a pretensão aqui formulada dirige-se a tutelar os direitos de absolutamente todas as pessoas que cumprem penas em todas as suas modalidades”.
    Alega que “é a saúde direito de todos e dever do estado, e a distinção de direitos entre indivíduos da sociedade não encontra guarida no ordenamento constitucional”.
    Argumenta que “estabelecer uma necessidade de impetração prévia em cada estado seria ceder à completa insegurança jurídica, abrindo a possibilidade de decisões, inclusive, incoerentes entre si. Esta situação violaria de fronte o princípio do federalismo”.
    Sustenta que estando presente “a abrangência nacional do pleito, e considerando que os atos coatores aqui combatidos podem ser decretados por qualquer uma das autoridades jurisdicionais ora apontadas como coatoras, justificada está a competência do Supremo Tribunal Federal para apreciação da matéria”.
    Considera que “se o sistema penal for contagiado (sé é que não foi) estaremos por lógica decretando a morte dos reclusos e o caos no sistema público de saúde, isto, porque a regra no atendimento hospitalar é preferência no atendimento aos presos em detrimento aos não reclusos”.
    Pontua, ainda, que “de igual forma, devemos neste momento proteger e garantir a vida e a saúde dos agentes de segurança que estão dentro das unidades prisionais, pois são eles que vão e voltam todos os dias para suas residências”.
    Entende que “não há de igual forma neste momento em relação aos pacientes nenhum risco a garantia da ordem pública, da ordem econômica, da conveniência da instrução criminal ou da aplicação da lei penal. Todos, pelo contrário, não oferecem nenhum risco à coletividade ou ao resultado prático do processo, seja qual for o estado do processo da instrução ou execução da pena, medida de internação ou socioeducativa”.
    Argumenta que “os pacientes podem receber uma das medidas cautelares do artigo 319 do CPP, pois nada neste momento é capaz de lhe retirar este direito”.
    Defende que “a saúde é direito de todos e dever do estado, conforme Constituição Federal, sendo inerente a qualquer ser humano de maneira precípua e uníssona”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Diante o exposto, vem requerer aos Ínclitos Ministros que depois de solicitadas as informações às Autoridades Coatoras MM. Juízas e Juízes das varas criminais, entorpecentes, juizados criminais, varas de violência familiar e dos júris estaduais e dos Tribunais dos Estados, Distrito Federal e Territórios; as MM. Juízas e Juízes Federais com competência criminal, os Tribunais Regionais Federais, Eleitorais e Militares; e o Superior Tribunal de Justiça, seja Concedida a Ordem impetrada, com base nos artigos 647 e 648 do Código de Processo Penal,
    A concessão de MEDIDA LIMINAR, determinando que todos os BRASILEIROS ou ESTRANGEIROS NOS REGIMES FECHADO, SEMIABERTO e também em PRISÃO PREVENTIVA e TEMPORÁRIA, bem como em regime de RDD, em especial os PRESOS QUE ESTÃO INTERNADOS EM HOSPITAIS e em MEDIDAS DE SEGURANÇA, jovens e adolescentes que cumpram MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS passem a cumprir prisão domiciliar até que se tenha por definido a situação referente ao COVID-19, pois neste momento é o que se tem de mais justo em nosso país e EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA com a máxima urgência;
    De outra forma conceda a liminar para revogar as prisões preventivas e temporárias de presos provisórios por não está mais preenchido os requisitos do artigo 312 do CPP com expedição de alvarás de soltura com a confirmação no mérito;
    Sejam requisitadas as informações, para o presente caso, com a máxima urgência, às autoridades apontadas;
    Decidindo dessa maneira Vossas Excelências estarão realizando, como de costume, a mais lídima JUSTIÇA”
    É o relatório. DECIDO.
    In casu, cumpre consignar que a peça inicial não aponta a existência de constrangimento ilegal específico, não havendo indicação de qual seria o suposto ato coator.
    Do que se observa, a peça inicial limitou-se a narrar a atual situação de pandemia provocada pelo coronavírus, pugnando pela concessão de prisão domiciliar a “absolutamente todas as pessoas que cumprem penas em todas as suas modalidades”.
    Com efeito, não se olvida que a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC nº 143.641/SP, admitiu a impetração de habeas corpus coletivo.
    Contudo, há que se ressaltar que o cabimento da ação coletiva exige uma delimitação mínima do grupo favorecido, através de questões de fato ou de direito que sejam comuns aos seus integrantes.
    Na hipótese sub examine, o impetrante pretende a concessão do benefício a um conjunto de pessoas que se encontram em situações absolutamente heterogêneas, de modo que se revela impossível a aplicação de idêntico tratamento a todos.
    Assim, em razão da maneira como foi formalizado o presente pedido – de forma absolutamente irrestrita e genérica -, fica inviabilizada a apreciação de eventual situação de constrangimento ilegal, porquanto não há como se aferir a situação concreta de restrição à liberdade de locomoção de cada um dos detentos do sistema penitenciário brasileiro.
    A propósito, entendo que o exame da matéria ora debatida, em razão das particularidades subjetivas que envolvem cada caso, deve ser submetido, primeiramente, ao juízo de origem, a fim de se permitir, de modo seguro, a análise da situação específica de cada paciente.
    Outrossim, impende registrar que a situação de pandemia da COVID-19, não torna automaticamente ilegais todas as modalidades de prisão, mormento quando não se verifica ato genérico e ilegal que atinja, indistintamente, todas as pessoas que cumprem penas. 
    Destarte, revela-se inadmissível a concessão da ordem de maneira irrestrita, sem individualização de seus beneficiários, como pretende a defesa.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de abril de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente